Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725707-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RUTH INGRACIA DA SILVA MIRANDA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Ruth Ingracia da Silva Miranda ajuizou a presente ação rescisória, oportunidade em que postulou o deferimento da gratuidade de justiça. Para justificar referido pedido acostou aos autos a declaração de hipossuficiência financeira de ID 73524194; contracheque do mês de maio de 2025 de ID 73331245; declarações de imposto de renda e extratos bancários de IDs 73895201 a 73895207. É o relatório. Passo a decidir. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de, como regra, deferir a gratuidade de justiça às pessoas naturais que auferem renda mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, que é o critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para prestar assistência jurídica aos hipossuficientes financeiramente, nos termos do artigo 4o da RESOLUÇÃO No 271, DE 22 DE MAIO DE 2023 daquele órgão. A autora aufere renda bruta mensal de R$ 15.983,30, conforme contracheque de ID 73331245. É certo que, após os descontos voluntários, a renda líquida no mês de maio de 2025 foi de R$ 4.807.73. Contudo, para efeitos de gratuidade, deve-se considerar o valor da renda bruta. Os extratos bancários dos últimos três meses, acostados nos IDs 73895205, 73895206 e 73895207 não revelam movimentação bancária discrepante com a fonte de rende declarada. Nessas circunstâncias, considerando o parâmetro adotado por esta Corte, seria a hipótese de se indeferir a gratuidade de justiça. Entretanto, por se tratar de ação rescisória, na qual, além das custas iniciais, também é necessário que o autor efetue o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (artigo 968, inciso II do Código de Processo Civil), a gratuidade de justiça deve ser vista com olhos mais sensíveis, sob pena de se inviabilizar o acesso à justiça. Assim, é de se aplicar o disposto no § 5o do artigo 98 do Código de Processo Civil para que a gratuidade de justiça abranja somente o depósito inicial, uma vez que a autora não teria essa reserva financeira pelos documentos acostados aos autos, assim como o valor é superior ao seu rendimento líquido mensal. Forte nesses argumentos e com base no § 5o do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora apenas para isentá-la de recolher o depósito inicial exigido para o ajuizamento da ação rescisória. Recolham-se as custas iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo Civil). Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora